Tribunal: STF
Processo: RE 184435
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
EMENTA: REAJUSTE DE VENCIMENTOS E CORREÇÃO SALARIAL - IPC DE MARÇO/90
(84/32%) - PLANO COLLOR - URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26/05%) - PLANO
VERÃO - URP DE ABRIL E MAIO/88 (16/19% - RE RECONHECIDO E PROVIDO EM
PARTE.
        - O reajuste de vencimentos e de salários decorrente da
incidência do IPC de março/90 (84,34%), e da URP de fevereiro/89
(26,05%) tornou-se insubsistente em face dos Planos COLLOR (Lei n
8.030/90) e VERÃO (Lei nº 7.730/89), os quais - porque editados em
momento oportuno (antes, portanto, que se caracterizasse qualquer
hipótese de direito adquirido) - geraram, sem qualquer ofensa à
cláusula
de tutela inscrita no art. 5º, XXXVI, da Constituição, a válida
extinção da base normativa que dava suporte à correção dos valores
remuneratórios devidos aos servidores públicos e aos trabalhadores em
geral. Precedente do STF (Pleno).
        - URP de abril e maio de 1988 - suspensão de seu pagamento
determinada pelo DL n. 2.425/88 - recolhimento do direito ao reajuste
em valor correspondente a 7/30 de 16/19% sobre a remuneração de abril e
maio de 1988 - Precedente do STF (Pleno).